Tribunal: TJMT
Processo: 1039489-04.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039489-04.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAISA BRUN VENDAS - CPF: 023.705.921-50 (RECORRENTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO UNILATERAL DE ALUGUEL. INADMISSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em controvérsia sobre redução unilateral de aluguel durante a pandemia de COVID-19 e protesto de título por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais, apta a viabilizar o prequestionamento; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e completa as questões suscitadas, ao analisar a impossibilidade de redução unilateral do aluguel e a inaplicabilidade de aceitação tácita pelo silêncio do credor.

5.

A teoria da imprevisão (arts. 478 a 480 do CC) exige provocação judicial para revisão contratual, não autorizando modificação unilateral das obrigações pelo devedor.

6.

O princípio da força obrigatória dos contratos (art. 421 do CC) impõe o cumprimento do pactuado, sendo necessária manifestação expressa ou decisão judicial para alteração das cláusulas.

7.

O recebimento de valores inferiores ao devido não configura renúncia ao crédito remanescente, na ausência de manifestação inequívoca do credor.

8.

A prova dos autos demonstra inadimplemento parcial das obrigações, legitimando o protesto do título referente às parcelas vencidas.

9.

A alegação de omissão para fins de prequestionamento não se sustenta quando a decisão já enfrenta a matéria jurídica de forma suficiente.

10.

Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A revisão contratual com base na teoria da imprevisão depende de intervenção judicial, sendo vedada a modificação unilateral pelo devedor. 3. O silêncio do credor e o recebimento parcial de valores não implicam aceitação tácita de alteração contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48; CC, arts. 421 e 478 a 480.

Jurisprudência relevante citada
: TJ, N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26/02/2026; STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAISA BRUN VENDAS em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais (id. 351364394).

Em seus embargos declaratórios (id. 352812893), alega a embargante a existência de omissão no acórdão, sustentando que não houve manifestação expressa sobre a violação de dispositivos legais, o que impediria a interposição de recurso extraordinário. Afirma que os embargos têm finalidade de prequestionamento e que o acórdão teria "premiado" uma parte em detrimento da outra.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

Quanto ao mérito, os embargos não merecem acolhimento. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil e o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Embora seja admissível sua utilização para fins de prequestionamento, é necessário que se demonstre efetivamente a presença de algum dos vícios embargáveis.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e completa todas as questões suscitadas no recurso inominado. A decisão analisou detidamente a questão central do processo, qual seja, se a pandemia de COVID-19 autorizou a redução unilateral do aluguel e se o silêncio do credor configurou aceitação tácita dessa redução. O acórdão fundamentou adequadamente que a teoria da imprevisão exige provocação do Poder Judiciário para revisão contratual, não autorizando modificação unilateral pelo devedor, e que o silêncio do credor não equivale à aceitação de proposta de redução contratual.

A embargante sustenta que houve omissão quanto à manifestação sobre violação de dispositivos legais, mas tal alegação não procede. O acórdão aplicou corretamente os artigos 478 a 480 do Código Civil relativos à teoria da imprevisão, o artigo 421 do mesmo diploma sobre a força obrigatória dos contratos, além dos princípios que regem os Juizados Especiais. A decisão foi fundamentada de forma clara e acessível, explicando que a recorrente deveria ter buscado a via judicial para pleitear a revisão contratual, não podendo efetuar redução unilateral dos pagamentos.

O argumento de que o acórdão teria "premiado" uma parte em detrimento da outra revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. A decisão baseou-se na análise objetiva das provas dos autos, que demonstraram a ausência de comprovação da quitação integral das obrigações vencidas. Os documentos juntados pela embargante (ids. 304638962/304638966 e 304638984) comprovaram pagamentos integrais apenas nos meses de janeiro a março de 2020 e fevereiro de 2021, sendo que a partir de abril de 2020, a recorrente passou a pagar valores reduzidos. A certidão de id. 304638988 comprova que o protesto recaiu sobre a totalidade das prestações vencida e inadimplidas até 07/04/2021, no montante de R$ 34.259,11.

A alegação de que o shopping deveria ter respondido às solicitações da embargante não altera a conclusão. O princípio da força obrigatória dos contratos estabelece que o acordo validamente celebrado vincula as partes, e a modificação de cláusulas contratuais exige manifestação expressa de vontade ou intervenção judicial. O recebimento de valores inferiores ao devido não implica renúncia ao restante do crédito, especialmente na ausência de manifestação inequívoca nesse sentido.

O acórdão também analisou adequadamente a questão dos danos morais, concluindo que o protesto de título representativo de dívida inadimplida constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito gerador de dever de indenizar. Esta conclusão encontra amparo na jurisprudência consolidada e foi devidamente fundamentada.

Quanto ao prequestionamento alegado, observo que o acórdão embargado enfrentou todas as questões de direito suscitadas no recurso, aplicando corretamente a legislação pertinente e os princípios que regem a matéria. A simples menção de dispositivos legais sem demonstração efetiva de omissão, contradição ou obscuridade não justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.

O que se observa é apenas o inconformismo da parte com o resultado desfavorável, pretendendo rediscutir o mérito por via inadequada. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não padecendo dos vícios alegados.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE NATUREZA INFRINGENTE. REJEIÇÃO. (...) 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Alegações sobre impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer devem ser analisadas na fase de execução, e não em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 499. (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026